Tribunal: TJSP
Processo: 1039823-71.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Apelação. Calúnia e injúria. Querelada que entrou em um grupo de "WhatsApp" com 82 participantes, de uma chapa eleitoral concorrente e postou mensagens ofensivas ao querelante, candidato em uma eleição da Subseção de Ribeirão Preto da OAB/SP, imputando a ele a prática de possíveis crimes de falsificação de documento, ameaça e estelionato, além de ofender a sua dignidade e o decoro com

Ementa:
Apelação. Calúnia e injúria. Querelada que entrou em um grupo de "WhatsApp" com 82 participantes, de uma chapa eleitoral concorrente e postou mensagens ofensivas ao querelante, candidato em uma eleição da Subseção de Ribeirão Preto da OAB/SP, imputando a ele a prática de possíveis crimes de falsificação de documento, ameaça e estelionato, além de ofender a sua dignidade e o decoro com xingamentos. Preliminares. Incompetência territorial do juízo. Inocorrência. Conforme já decidido por este E. Tribunal nos autos do Habeas Corpus no 2213590-31.2020.8.26.0000, julgado em 14/11/2020, a consumação das infrações penais ocorreu na cidade de Ribeirão Preto, pois a paciente postou mensagens em grupo de "WhatsApp" criado com a finalidade exclusiva de discutir as eleições da OAB relativas àquela Regional, sendo constituído por pessoas residentes na localidade, observando-se que o ofendido é também domiciliado no referido município. Desse modo, não se vislumbra fundamento para a postulada declaração da incompetência do juízo "a quo". Inteligência do art. 70 do CPP. Ademais, também não se denota qualquer nulidade pela apresentação de alegações finais em audiência por parte do Ministério Público, que atua no feito como "custos legis", a teor do disposto no art. 476, § 2o, do CPP, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo comprovado para a defesa, que apresentou alegações finais somente após a manifestação da vítima e do órgão ministerial. Mérito. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Acervo probatório documental e oral que se mostrou suficiente e coeso. Autoria e materialidade delitivas bem comprovadas. Conforme se denota do conteúdo da ata notarial apresentada nos autos, corroborada pelo depoimento em juízo de testemunha que estava no grupo de "WhatsApp" com 82 participantes, além da própria confissão espontânea da agente, a querelada apresentou acusações graves contra o querelante, dizendo que ele "riscava o nome de outro advogado no contrato de honorários, com caneta piloto, e juntava no processo", "induzia em erro o Juízo e passava a receber honorários em prejuízo de outrem" e "faz ameaças contra clientes para que sejam assistidos na advocacia" por ele, condutas que configurariam, em tese, delitos de falsificação de documento, estelionato e ameaça. É certo, ainda, com base nos referidos elementos de prova, que a querelada se referiu ao querelante com termos chulos e humilhantes, como "crápula", "zé ninguém", "essa desgraça" e "merda nenhuma". Agindo dessa maneira, com evidente dolo, sob o prisma da honra objetiva, a querelada não só imputou falsamente ao querelante fato definido como crime, mas também, na seara da honra subjetiva, ofendeu a dignidade e o decoro da vítima, de modo a incorrer nas penas dos crimes previstos nos arts. 138 e 140 do CP. Condenação mantida. e cálculo de pena mantidos. Pena-base já fixada no piso legal. Incidência da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do CP, na fração de 1/3, nos termos da sentença. Manutenção da fixação do regime prisional inicial aberto e da substituição da reprimenda corporal por uma pena alternativa. Recurso defensivo improvido.